Tribunal: TJMT
Processo: 1002214-61.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002214-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOYANE BERNADETE BOTELHO BORGES - CPF: 046.286.046-90 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (AGRAVANTE), A. D. B. - CPF: 087.190.261-37 (AGRAVADO), FABIANA VICENTE DIAS - CPF: 010.129.551-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA VICENTE DIAS - CPF: 010.129.551-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE– PORTABILIDADE - NOVO BENEFÍCIO COM COBERTURA INFERIOR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS -

ART. 300 DO CPC/2015 –
ASTREINTE
– VALOR RAZOÁVEL -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, o restabelecimento do plano de saúde inicialmente contratado é medida que se impõe.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado não comporta redução quando mostrar-se razoável.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002214-61.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, determinou que a requerida restabeleça, no prazo de 05 dias, contados do
decisum
, o plano de saúde da requerente, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00.

A agravante alega que a agravada concordou em mudar de plano, porém não procurou saber se o outro atenderia suas necessidades médicas, se importando apenas com o valor da mensalidade.

Insurge-se contra a multa cominatória pois entende indevida além de ser excessiva, bem como quanto ao prazo para o cumprimento da ordem judicial, pois seria exíguo.

Efeito suspensivo indeferido (Id. nº 157663151).

Contraminuta no Id. 158456673.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (Id. 161744357).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00.

A agravada, com 5 anos de idade, diz que tem o diagnóstico de paralisia cerebral quadriparética espástica, secundária à encefalopatia hipóxico-isquêmica e prematuridade e epilepsia (Id. 95979007 – autos de origem).

Conforme se extrai dos autos, celebrou com a agravante, na qualidade de administradora de planos de saúde, contrato junto à Unimed Rio em 10-09-2021.

Narra que todos os meses recebe as guias das mensalidades por e-mail, cujo valor é de R$ 612,92, e que em 08-2022 recebeu dois boletos de R$ 612,92, com vencimento em 10-08-2022, e outro de R$ 214,53, que presumiu se tratar de um reajuste, razão pela qual realizou o pagamento dos dois documentos.

Contudo, dias depois foi a uma consulta médica, momento em que foi surpreendida com a informação de que o plano estava cancelado, fato que causou estranheza, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações.

Discorre que entrou em contato com a agravada que a informou que, ao pagar o montante de R$ 214,53, teria automaticamente contratado outro plano denominado “ASSIM SAÚDE”.

Diz que nunca teve a intenção de fazer portabilidade já que a antiga contratação supria todas as suas necessidades médicas.

Diante disso, ingressou em juízo e obteve a tutela de urgência para determinar à agravante que restabeleça o plano original.

A tutela antecipada só pode ser concedida quando o julgador, em análise prévia, se convence da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/15).

No presente caso e em análise primária,
o primeiro requisito está
consubstanciado

no fato de que, conforme documentos juntados à lide, a agravada está totalmente quite com seus encargos contratuais e pagou os dois boletos em 07-2022 (Id. 95978995 – autos nº. 1016459-66.2022.8.11.0015), o que corrobora,
a priori
, com a tese de que não pretendia migrar de plano, caso contrário, pagaria apenas aquele referente à nova contratação.

Já o perigo de dano
está presente na hipótese de que a agravada necessita de tratamento contínuo e, ao que consta, o novo plano não detém a mesma cobertura do anterior, o que poderá comprometer a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a preservação da saúde.

Nesse sentido:

GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. 1.
O Tribunal de origem, com base na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que é nula a alteração contratual sem o prévio conhecimento e anuência dos segurados.
A reforma do acórdão recorrido, no ponto, demandaria o reexame das cláusulas do contrato e das demais provas dos autos, juízo obstado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 2.Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 567794 CE 2014/0183202-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO UNILATERAL. EXCLUSÃO DEPENDENTE. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. A concepção clássica do contrato, baseada nos princípios da autonomia privada e intangibilidade do contrato (pacta sunt servanda), foi superada, dando lugar à cláusula geral da boa-fé objetiva, ao princípio do equilíbrio econômico e à função social do contrato. O princípio da boa-fé objetiva estabelece um padrão objetivo de conduta a ser seguido pelos contratantes, inserindo nas relações contratuais um componente ético, caracterizado pela exigência de um comportamento probo, leal e verdadeiro.
É abusiva a alteração unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, excluindo a cobertura de dependente sob a guarda do associado, inclusive com plano de dependente aderido há anos, mormente a ausência de notificação do contratante, o qual possuía a legítima expectativa de que o seu contrato estava vigente em sua integralidade
.

(TJ-MG - AC: 10024112597182001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 22/01/0019, Data de Publicação: 01/02/2019)

Desse modo, para que não haja prejuízo à saúde da dependente, tendo em vista que é necessário que se averigue se o dever de informação foi cumprido adequadamente, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15).

A agravante insurge-se também contra a multa diária de R$5.000,00 por descumprimento da ordem judicial.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do decisum. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa maneira, os R$ 5.000,00 definidos na origem não comportam redução.

Por fim, o prazo concedido para cumprimento da decisão está adequado, tendo em vista que se trata de direito à saúde.

Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023